Tribunal: STF
Processo: HC 266555
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A defesa de Idione Fernanda Nadaletti impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em exame 
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 24 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
2. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando a decadência do direito de representação pelo ofendido e requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade. 
3. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da tese de decadência, considerando que a vítima tomou ciência do golpe em 5/5/2021 e manifestou o direito de representação em 15/9/2021, dentro do prazo legal de 6 meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve decadência do direito de representação pelo ofendido, considerando a alegação de erro material na data do termo de declaração e a tempestividade da manifestação de vontade da vítima. 
III. Razões de decidir 
5. A tese de decadência do direito de representação não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 
6. Ainda que assim não fosse, os documentos dos autos demonstram que a vítima manifestou o direito de representação dentro do prazo legal de 6 meses, conforme previsto no art. 38 do Código de Processo Penal.
7. O erro material na data do termo de declaração foi devidamente esclarecido pelo Ministério Público, não havendo prejuízo à defesa ou ilegalidade a ser reconhecida. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: 1. A manifestação do direito de representação pelo ofendido deve observar o prazo de 6 meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, contado a partir do conhecimento da autoria delitiva. 2. Erro material na data do termo de declaração não invalida a manifestação de vontade do ofendido, desde que esclarecido nos autos e não haja prejuízo à defesa. 
(HC 964.852, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante “seja reconhecida a nulidade do termo de declaração prestado perante a Autoridade Policial e a decadência do direito de representação, com a consequente extinção de punibilidade de IDIONE FERNANDA NADALETTI, com fundamento no art. 107, inc. IV, c/c art. 171, § 5º, do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal.”.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, conforme exposto no ato dito coator:

Verifico que a tese deduzida pela defesa, qual seja, a decadência do direito de representação, não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
Ainda que assim não fosse, verifico que as alegações da defesa não guardam pertinência com os demais documentos dos autos. Embora a impetração tenha trazido a cópia do termo de declaração da vítima (documento de e-STJ fls. 547/548), em que há a manifesta declaração de vontade em representar os fatos, a defesa pretende trazer dúvidas quanto à data em que o documento foi confeccionado.
Para tanto, afirma que no início do documento está indicada a data de 23/11/2020, ocasião em que sequer havia sido praticada a conduta a ser investigada. 
Ocorre que o erro material contido na data do documento de e-STJ fls. 547 /548 já havia sido devidamente esclarecido pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina quando da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela defesa. Vejamos (e-STJ fls. 166/168):
II. PRELIMINARES 
A - Do pleito de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação relacionado à vítima Vanderley Tonial. 
1. A preliminar NÃO merece acolhimento. 
2. Segundo se verifica dos autos, no dia 17/5/2021, a vítima Vanderley Tonial formalizou o registro do Boletim de Ocorrência nº 00613.2021.0007913 (fls. 79 /80, INQ6, evento 1), informando que no dia 31/3/2021 efetuou a compra de um veículo, negócio intermediado pela recorrente Idione, pelo valor de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais). 
3. Naquela data (31/3/2021), a vítima efetuou o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente ao negócio, conforme comprovante de transferência bancária juntado na fl. 33 do INQ26, evento 1), sendo o recebedor do crédito o réu Lucas. A vítima promoveu o pagamento de outros valores (comprovantes às fls. 26/32, INQ26), com a promessa da entrega do veículo em 5/5/2021, como declarou no boletim de ocorrência. Assim, a vítima só se apercebeu que caíra em um golpe (vindo a saber quem foi o autor do fato) após o dia 5/5/2021, quando o veículo não lhe foi entregue. 
4. Ou seja, no caso em apreço, para fins de contagem do prazo decadencial, deve ser levada em consideração o momento em que a vítima tomou consciência de que havia sido enganada, que caíra num golpe, o que se perfectibilizou com o não recebimento do veículo na data estipulada: 5/5/2021. 
5. Estabelecido o marco temporal, verifica-se que, quando registrou o boletim de ocorrência (em 17/5/2021), a vítima informou que "deseja decidir posteriormente sobre o direito de representação ou queixa, estando ciente de que o prazo para oferecer a representação ou a queixa é de 06 (seis) meses, contados da data do fato ou da data em que vier a saber quem é o autor do fato" (grifo nosso). 
6. A autoridade policial, ao colher as declarações da referida vítima, consignou expressamente no termo que ela 'DESEJA EXERCER O DIREITO DE REPRESENTAÇÃO', conforme Termo de Declaração das fls. 21/22 do INQ26, evento 1 do IP. A partir daí constata-se evidente equívoco material na data indicada no termo de declaração – 23 de novembro de 2020 –, porquanto a informação obtida após consutla ao SISP comprova que a vítima foi ouvida na Delegacia de Polícia de Chapecó no dia 15/9/2021:
[...] 
7. A própria leitura do termo de declaração da vítima deixa claro que o mês em que as declarações foram prestadas pela vítima é o mês de setembro de 2021:
 [...] 
8. Assim, tendo conhecimento que caíra num golpe somente em em 5/5/2021, e sendo ouvida em 15/9/2021, manifestando no termo o direito de representação, conforme documentado acima, não há falar em decadência do direito de representação exercido pela vítima Vanderley Tonial, porquanto exercido dentro do prazo legal de 6 meses.

Da atenta leitura das informações contidas na peça processual elaborada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, verifica-se que as alegações no pedido de habeas corpus estão dissociadas dos documentos que compuseram os autos do processo criminal. 
Conforme, se depreende do trecho acima transcrito, entre a data do conhecimento da autoria delitiva (5/5/2021) e a data em que houve a representação da vítima (15/9/2021) não transcorreu prazo superior ao previsto no art. 38 do CPP, qual seja: 6 meses. 
Conclui-se, portanto, que a defesa, ao afirmar a impossibilidade de se aferir a data em que ocorreu a representação da vítima, permite-se apresentar realidade fática totalmente diversa daquela contida nos autos do processo criminal. 
Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida neste mandamus. (grifei)

Desse modo, para divergir do acórdão ora impugnado quanto a mera existência de erro material na referência inicial da data da oitiva da vítima e acolher a tese defensiva — “nulidade do termo de declaração prestado perante a Autoridade Policial e a decadência do direito de representação” — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, a seguinte ementa:

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente